Tribunal: STF
Processo: HC 229522
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e furtos qualificados. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 830.419, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes Anezio Ferreira Machado e Alex Ferreira Sabino foram presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, I, c/c o art. 29, caput, do Código Penal; e o paciente Douglas Pirett dos Santos, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, c/c o art. 29, caput, do Código Penal, eno art. 157, § 2º, II, IV e V, § 2º-A, I, c/c o art. 29, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.



    3. A parte imperante requer a liberdade provisória dos pacientes, “com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão e assim, possam aguardar em liberdade o trâmite processual (5001394- 59.2022.8.13.0450)”. Para tanto, afirma que “não existem motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar dos requerentes” e que “[e]xiste um atraso completamente desmedido, por culpa exclusiva do aparelho repressor estatal, violando, assim, os princípios da razoabilidade dos prazos processuais e da proporcionalidade, sendo que por esse atraso os pacientes se encontram presos há mais de 340 dias”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, observo que a tese defensiva não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem. Até porque, segundo o Tribunal de origem, a hipótese é de “maior gravosidade concreta [...], pois o paciente, juntamente com outros envolvidos, subtraíram diversos maquinários e implementos agrícolas, ‘tendo como alvo diversas fazendas em 13 municípios distintos da região’, sendo que ‘no período compreendido entre 05/09/2020 e 15/09/2021, foram cometidos, pelo menos, 24 fatos delitivos pelos investigados, que utilizam-se de modus operandi muito semelhante em todos os crimes’”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator